Tribunal: TJMT
Processo: 1001241-89.2017.8.11.0009
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001241-89.2017.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), INES PINHEIRO TEODORO - CPF: 280.553.301-15 (RECORRIDO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao dispositivo do art. 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001241-89.2017.8.11.0009

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrido(s):

INES PINHEIRO TEODORO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/10/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – USO DE LINHA DE ENERGIA PARTICULAR PARA EXTENSÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO CONFIGURADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC).

A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, tendo em vista que o mesmo pagou por rede de energia elétrica particular, que foi incorporada pela ENERGISA.

Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
o direito à devolução de valores gastos com as despesas para construção de rede de eletrificação rural decorre de Programa do Governo Federal, normatizado pela Resolução da ANEEL nº 223/2003, que regulamentou os procedimentos tendentes à universalização, estabelecendo metas para o atendimento e adotando disposições diversas, dentre as quais merece destaque a faculdade concedida aos interessados de construir as redes com seus próprios recursos, para futuramente obter a restituição dos investimentos realizados
(TJMT - Ag 143898/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 24/11/2015)

Deste modo, é devida a devolução dos valores pagos pela eletrificação rural no valor de R$ 13.919,87 (treze mil, novecentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos).

DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA LINHA DE ENERGIA ELÉTRICA PARTICULAR CONFIGURADO.

Não há se falar em predominância do interesse público sobre o privado, uma vez que a rede de transmissão de energia elétrica construída pelo consumidor para seu uso pessoal passou a integrar a malha pública administrada pelo fornecedor a partir da edição e implantação do projeto federal ?LUZ PARA TODOS?, que permitiu à concessionária se valer de malha privada para que a distribuição de energia atingisse outros consumidores da zona rural que ainda não tivessem acesso à luz elétrica.

Ora, isso proporcionou não só o alcance do objetivo final do programa de interesse social/público, como também beneficiou a concessionária uma vez que deu a ela oportunidade de faturar com a distribuição de energia a outros consumidores através da malha privada do autor.

A partir dai, a indenização é devida, porque a rede privada passou a integrar a malha pública, mantida e administrada pela concessionária ré.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020